Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750800-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CALLAK TEIXEIRA AGRAVADO: JEFFERSON MOREIRA DE MORAIS D E S P A C H O À parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 59097751, inclusive sobre eventual depositário. Prazo: 2 (dois) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator